Tribunal: TJMT
Processo: 1042078-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042078-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), JONATHAN CURVO ROCHA - CPF: 974.509.871-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042078-38.2025.811.0000

AGRAVANTE: JONATHAN CURVO ROCHA

AGRAVADO: BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO LIMINAR. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM DÉBITO JÁ QUITADO. INVALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JONATHAN CURVO ROCHA contra decisão do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo Volkswagen T-Cross CL TSI AD, com base em alegada inadimplência contratual. O agravante sustenta que as parcelas tidas como inadimplidas foram pagas antes da expedição da notificação extrajudicial que fundamentou a medida liminar, requerendo a restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva comprovação da mora do devedor para fins de concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, diante da alegação de quitação prévia das parcelas indicadas como inadimplidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da mora é condição indispensável para o deferimento liminar da busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula no 72 do STJ.

A mora deve estar demonstrada por notificação extrajudicial válida e atual, exigindo-se que a cobrança recaia sobre débito existente à época de sua expedição.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi expedida após o pagamento da parcela apontada como inadimplida, o que inviabiliza a caracterização válida da mora contratual.

A utilização de planilha de débitos elaborada antes dos pagamentos realizados compromete a veracidade da inadimplência alegada, invalidando o fundamento da medida liminar deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A validade da liminar de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69 depende da comprovação de mora atual e efetiva, por meio de notificação extrajudicial correspondente a débito existente no momento de sua expedição.

É inválida a notificação extrajudicial que se refere a obrigação já adimplida, ainda que exista inadimplemento posterior, exigindo-se nova notificação para constituição válida da mora.

A planilha de débito desatualizada não constitui prova idônea da mora e pode induzir o juízo a erro, não podendo servir de base para a constrição liminar do bem alienado fiduciariamente.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC/2015, arts. 485, I, e 520, I; CC/2002, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 72; TJ-AM, AC no 0643428-65.2018.8.04.0001, Rel. Des. Paulo César Caminha e Lima, j. 19.08.2019.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042078-38.2025.811.0000

AGRAVANTE: JONATHAN CURVO ROCHA

AGRAVADO: BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JONATHAN CURVO ROCHA
, contra decisão proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão de no 1107796-53.2025.8.11.0041
, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo banco agravado.

Inconformada, a Agravante aduz que a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo Volkswagen T-Cross CL TSI AD, placa QXF0B47, foi proferida com base em informações inverídicas e desatualizadas quanto à suposta inadimplência.

Afirma que o Agravante efetivou o pagamento de parcelas após a suposta mora, inclusive parcelas vencidas em junho, setembro e outubro de 2025, todas pagas antes da prolação da decisão agravada, descaracterizando a mora invocada.

Alega que a planilha de cálculo que embasou a decisão foi elaborada em data anterior aos referidos pagamentos, de modo a induzir o juízo a erro.

Sustenta ainda que sofre prejuízo grave e irreparável com a apreensão do veículo, essencial à sua subsistência, o que configura o
periculum in mora
, além da existência de
fumus boni iuris
.

Requer, assim, a concessão da tutela para suspender a decisão que deferiu a busca e apreensão.

No mérito, requer que seja considerada nula a notificação extrajudicial.

Preparo recursal recolhido.

Tutela de urgência deferida (id. 331898866).

Contrarrazões apresentadas (id. 337152877), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JONATHAN CURVO ROCHA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1107796-53.2025.8.11.0041, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo banco agravado.

Inconformada, a Agravante aduz que a mora não restou comprovada, haja vista que houve o pagamento das parcelas vencidas antes mesmo da notificação extrajudicial.

Pois bem.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei no 911/69.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis
:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No caso concreto, conforme consignado na decisão liminar proferida por esta Relatoria, verifica-se que a notificação extrajudicial utilizada para fundamentar a medida constritiva não reflete situação atual de inadimplemento, circunstância que compromete sua validade jurídica.

Com efeito, a notificação extrajudicial data de 15/08/2025, ao passo que o pagamento da parcela apontada como inadimplida foi efetivado em 23/07/2025, conforme comprovante de pagamento juntado sob o id. 215713578, de modo que, já à época da expedição da notificação, o débito encontrava-se quitado, o que, em tese, afasta a configuração válida da mora, requisito indispensável ao deferimento da liminar de busca e apreensão, à luz do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Assim, verifica-se que a notificação extrajudicial não é válida.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 1) TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. 2) NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. DÉBITO PRETÉRITO JÁ QUITADO. NECESSIDADE DE PROMOÇÃO DE NOVA NOTIFICAÇÃO. 3) CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA DA CAUSALIDADE. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. AJUIZAMENTO DA LIDE IMPUTÁVEL AO REQUERENTE. 4) MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI No 911/69. 4.1) IMPOSIÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. REDAÇÃO IMPOSITIVA DO TEXTO LEGAL. CONSEQUÊNCIA NATURAL DO INSUCESSO DA DEMANDA. 4.2) APLICAÇÃO EM DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. 4.3) EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO A ALIENAR O BEM. INEXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO DO EXEQUENTE A SANÇÕES POR DANOS CAUSADOS PELA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DECISÃO. ASSUNÇÃO DOS RISCOS PELA EFETIVAÇÃO ANTECIPADA DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 520, I, DO CPC, E 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI No 911/69. 5) RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária objeto de busca e apreensão, pois o Decreto-Lei no 911/69 exige o pagamento integral – e não apenas substancial – da dívida para inviabilizar a concessão de liminar. A juntada de notificação extrajudicial válida é pressuposto de admissibilidade do procedimento de busca e apreensão (enunciado sumular no 72 do STJ). Para que seja válida, a notificação deve ser atual. Assim, é inválida a notificação relativa a parcela já paga, ainda que haja novo inadimplemento posterior, porquanto se faz necessária a expedição de nova notificação relativa à mora posterior. Extinta a demanda de busca e apreensão por juntada de notificação inválida, é da parte Requerente a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios, eis que a judicialização da lide lhe é imputável (regra da causalidade), posto ser evitável mediante a válida notificação do devedor acerca de sua mora, a qual possibilitaria a resolução extrajudicial do impasse. O insucesso da demanda de busca e apreensão, seja por sentença de improcedência (art. 485, I, do CPC), seja por decisão terminativa (art. 485 do CPC), dá ensejo à imposição da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69 (STJ, REsp no 1.715.749/SC). O art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69 pode ser aplicado de ofício, eis que, considerada a imperatividade da redação legal, a aplicação da multa é consequência necessária do insucesso da lide, tornando prescindível a formulação, pelo Requerido, de pedido nesse sentido. A tutela ressarcitória (art. 3o, § 7o, do Decreto-Lei no 911/69) deve ser pleiteada em contestação ou em ação própria, não podendo ser requerida apenas em sede de Apelação por réu revel em primeiro grau de jurisdição. A alienação do bem antes do trânsito em julgado da lide é cumprimento provisório da decisão de busca e apreensão, assumindo o Requerente os riscos da efetivação antecipada de seu suposto direito (art. 520, I, do CPC e art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69), e, por conseguinte, se obrigado, ex lege, a indenizar eventuais prejuízos causados à parte contrária, de forma que não há falar em exercício regular de direito (art. 188, I, do CC) para afastar a aplicação das sanções legalmente previstas pelo ato. Recurso conhecido e parcialmente provido.”(TJ-AM - AC: 06434286520188040001 AM 0643428-65.2018.8.04.0001, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 19/08/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2019).

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
para ratificar a liminar deferida com a restituição do veículo,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026